Tribunal: TJBA
Processo: 8026451-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026451-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO AGRAVADO: LUZA ALVES PEREIRA SANTOS Advogado(s):DORA ANALI DOS SANTOS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE REPAROS IMEDIATOS NO BEM. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SATISFATIVA E POTENCIALMENTE IRREVERSÍVEL. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a Agravante à realização imediata de reparos em imóvel adquirido pela agravada, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, é admissível a concessão de medida liminar para obrigar a realização de reparos imediatos em imóvel supostamente viciado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação unilateral apresentada pela parte autora não comprova, com a necessária segurança, a origem, a gravidade ou a urgência dos vícios construtivos indicados na inicial. 4. A concessão da tutela antecipada, obrigando a Agravante a realizar reparos imediatos no imóvel, configura providência satisfativa e potencialmente irreversível, que compromete a eficácia da instrução probatória. 5. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a antecipação de tutela em casos semelhantes deve ser precedida da produção de prova técnica, especialmente perícia judicial, para evitar prejuízo à apuração da verdade e ao contraditório. 6. Não se verifica prejuízo concreto à Agravante decorrente da nomeação de curadora dativa, medida que não obsta futura habilitação, caso necessário. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência concedida na origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026451-37.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A e como Agravada LUZA ALVES PEREIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.